Tribunal: TJMT
Processo: 1008734-65.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1008734-65.2018.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Embargante: BANCO SANTANDER.
Embargada: MARIA ALICE LOPES FERREIRA.
Data do Julgamento: 23/06/2020.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - EVIDENCIADO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1- Constatado o erro material, há de ser sanado o vício apontado e retificados os termos do acórdão.
2- Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008734-65.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ALICE LOPES FERREIRA - CPF: 921.477.391-20 (REPRESENTANTE), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2051-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - EVIDENCIADO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1-

Constatado o erro material, há de ser sanado o vício apontado e retificados os termos do acórdão.

2-

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020